Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pelo qual se requereu a desoneração da obrigação de prestar alimentos a filho maior, que concluiu curso de nível superior.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A maioridade civil e a conclusão do curso de graduação, por si sós, não são suficientes para a exoneração da obrigação alimentar, uma vez que não evidenciam ser o alimentando capaz de prover sua subsistência.
4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a redução da capacidade contributiva do alimentante, é imprescindível a dilação probatória, para análise do binômio necessidade-possibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.